Tribunal: TJPA
Processo: 0004247-24.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004247-24.2014.8.14.0501

APELANTE: RODRIGO MORAES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 3) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA. 4) PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR CRIME DE TRÁFICO POSTERIOR E PRATICADO NO CURSO DO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. 5)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA PENA CORPÓREA FIXADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE, QUAL SEJA, 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
. 6) REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR À QUATRO ANOS QUE IMPEDE A ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO. EXGESE DO ART. 44, INCISO I DO CPB. 5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO APELANTE PARA O SEMIABERTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO MORAES MIRANDA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 97/100 – ID 4178775
) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital da Mosqueiro/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 135/156 – ID 4178779
), o apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas. Pleiteou ainda, pelo redimensionamento da pena base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 161/168 – ID 4178783
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 213/218 – ID 4597311
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no tocante a reanálise da pena base e do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 10 de julho de 2014, por volta das 19 horas, no bairro Pantanal, próximo à ponte que liga a Vila ao Pantanal, o acusado
RODRIGO MORAES MIRANDA,
Vulgo "Tucuchi" foi flagrado pela Polícia Militar tendo sob sua posse dez pequenos invólucros contendo cocaína.

Informa que os policiais perceberam que o acusado atirou outras tantas petecas ao chão, sendo que às proximidades do local da abordagem encontraram outras 16 petecas contendo a mesma substância.

Consta que os policiais da ROTAM se encontravam em ronda na VTR 4305 nas proximidades do bairro Pantanal neste Distrito de Mosqueiro, momento que encontraram o denunciado na posse da droga identificada como cocaína.

O imputado, ao lhe ser oportunizado que narrasse sua versão do fato criminoso na delegacia, optou por nada dizer, assim como negou-se a assinar os documentos policiais.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 34/2014 (
fl. 38 – ID 4178464
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 26 (vinte e seis) petecas, com peso total de 57,5 gramas, identificadas como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Pedro Josimar Nogueira da Silva e Elton Rodrigo Ramalho de Souza ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 08/10 – ID 4178463
) e em juízo, nos termos da audiência realizada de 10.11.2017 (
fls. 83/83 – ID 4178772
), cujas mídias digitais foram juntadas às fls.
195/207 – ID’s 4178787 à

4178793,

os quais atestaram que, durante a realização da operação veraneio, o acusado foi abordado em ronda policial, tendo sido encontrada na sua posse a substância entorpecente, informando, ainda, que ao ver a guarnição policial, o acusado tentou se desfazer de parte do material, ressaltando, que, a quando da condução do réu à delegacia, ele foi reconhecido pelos policiais locais como pessoa envolvida no comércio de drogas.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como a apreensão de parte relevante do material do qual o réu tentou se desfazer ao notar a aproximação da guarnição policial,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual maneira, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28, da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, em sua modalidade “trazer” consigo, não só em razão dos depoimentos policiais, mas ainda pelo
modus operandi,
e ainda, a quantidade e a forma como a droga encontrava-se condicionada, qual seja,
26 (vinte e seis) petecas
de cocaína dispostas em invólucros plásticos
,
de modo propício à comercialização,
perfazendo um peso total de 57,5 gramas
. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, muito embora tenham sido apresentados argumentos genéricos na sentença condenatória para a exasperação da pena base, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que a
culpabilidade do acusado
mostrou-se elevada, na medida em que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o réu tentou se desfazer de boa parte do material entorpecente que portava, demonstrando audácia, destemor e certeza da impunidade. Outrossim,
a natureza e quantidade do material entorpecente apreendido
(26 petecas
de cocaína
, perfazendo um peso total de 57,5 gramas
da aludida droga), a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constituem elementos que justificam a exasperação da pena-base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo

entre o patamar mínimo e médio
[2]
, estipulado em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[3]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ausentes elementos a serem considerados na segunda etapa da dosimetria.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, é necessário o afastamento,
in casu
, da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[4]
.

Nesse sentido, segundo foi declarado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, o recorrente já era conhecido pela prática do mesmo ilícito, fato confirmado, inclusive, pela condenação do acusado nos autos da ação penal n.: 0007134-62.2016.814.0031, por crime praticado após o investigado nessa ação penal e no curso do cumprimento de liberdade provisória, razão pela qual, o apelante não faz jus a minorante pleiteada em razão dos fortes indícios de sua dedicação a atividade criminosa. No mesmo sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PENAL AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO PELO MESMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Resta caracterizada a vivência delitiva capaz de impedir o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, Lei n. 11.343/2006, quando o paciente ostenta condenação penal, mesmo que ainda não definitiva, pelo delito de tráfico de drogas. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 700.145/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Assim sendo, deve ser mantida a pena definitiva imposta ao recorrente no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Em atenção ao
quantum
da pena, considerando que a condenação do acusado por fato posterior ao investigado na ação penal originária não configura a reincidência, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[5]
.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[6]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[7]
.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda do recorrente para o semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de março de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[5]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[7]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 30/03/2022